Tribunal: TJDFT
Processo: 0755276-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755276-32.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA MATHIAS QUINTAS REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS QUINTAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CIPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e ESPÓLIO DE SÔNIA MATHIAS QUINTAS: “Acerca do pedido feito pela empresa credora no ID 249074048, relativamente às pessoas jurídicas, prevalece o entendimento de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando restar devidamente comprovada a insuficiência de recursos, por meio de documentos que demonstrem a sua real situação econômica. Por isso mesmo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aplicável às pessoas naturais, não milita em favor das pessoas jurídicas, nos termos do art. 99, §3o do CPC. Assim, fica a parte intimada a apresentar: 1) os balanços anuais dos últimos três anos; 2) os demonstrativos de resultado (DRE) dos últimos três anos; 3) caso a parte interessada seja optante do Simples Nacional, juntar também, além dos documentos do item 3, os extratos do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) do mês de dezembro dos três últimos anos, que deverá conter o resumo individualizado por mês do seu faturamento e o consolidado por ano. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício requerido.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 253233844) opostos por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA em face do Despacho (ID 252062628) que condicionou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos. A embargante alega que a decisão incorreu em omissão e contradição, conforme o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que houve omissão relevante ao ignorar a declaração de hipossuficiência firmada pelo seu representante legal e ao desconsiderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica mediante comprovação de incapacidade econômica. Argumenta, ainda, haver contradição entre os fundamentos e os princípios constitucionais e a jurisprudência vinculante. Aduz que, embora o art. 99, §3o, do CPC afaste a presunção de veracidade para pessoas jurídicas, o art. 98, caput, não distingue pessoas físicas e jurídicas quanto ao direito à justiça gratuita. Requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para que a decisão seja reconsiderada, reconhecendo a suficiência da declaração de hipossuficiência e deferindo o benefício sem exigência de documentação complementar. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo razoável para complementação documental, com decretação de sigilo processual. É o relatório. Decido. 1. DA ADMISSIBILIDADE. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade, tendo sido opostos tempestivamente. Além disso, apesar de o ato judicial embargado ter sido proferido como despacho, vislumbro conteúdo decisório, pois houve uma condição para o deferimento da gratuidade, que consiste na apresentação dos documentos referidos. 2. DO MÉRITO. Rejeito os embargos, visto que não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. A decisão de ID 252062628 fundamentou-se no entendimento de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional. Para o deferimento, é imprescindível a comprovação cabal da insuficiência de recursos, mediante documentos que demonstrem a real situação econômica da empresa. Conforme expressamente disposto no art. 99, §3o do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aplicável às pessoas naturais, não milita em favor das pessoas jurídicas, portanto, ao determinar que a FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA apresentasse documentação de cunho financeiro-tributário no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício, o Juízo apenas observou o regime legal e jurisprudencial aplicável às pessoas jurídicas, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A decisão atacada está fundamentada e é clara, não havendo vício a ser sanado pela via dos embargos. O que se pretende, na verdade, é a reforma da decisão para adequar o provimento ao particular entendimento da parte, ao que não se presta o remédio processual dos embargos de declaração. 3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prazo razoável para a complementação documental e decretação de sigilo processual sobre os documentos sensíveis: 1 - O prazo de 15 dias para a apresentação de documentos já havia sido concedido no Despacho original (ID 252062628). 2 - No que concerne à solicitação de segredo de justiça sobre documentos financeiros sensíveis, com o intuito de evitar a exposição da embargante perante terceiros e resguardar sua integridade empresarial, o pedido é pertinente e visa proteger informações de cunho sigiloso (sigilo fiscal e empresarial). Assim, defiro o sigilo do documento de ID 253239571 e para a documentação que for apresentada pela embargante para comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC, devendo a Secretaria proceder às anotações e diligências necessárias para tal. DISPOSITIVO. Assim, conheço dos embargos de declaração (ID 253233844), mas REJEITO-OS no mérito, mantendo incólume a decisão embargada (ID 252062628). Defiro o pedido subsidiário da embargante (FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA) para que a documentação de ID 253239571 e outras eventualmente apresentadas para comprovação da hipossuficiência sejam processadas sob sigilo. Intime-se a FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos que demonstrem sua real situação econômica para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício requerido.” A Agravante sustenta (i) que “Embora o artigo 99, §3o, do CPC, preveja presunção de veracidade apenas para a pessoa natural, o artigo 98, caput, não estabelece distinção entre pessoas físicas e jurídicas quanto ao direito à gratuidade de justiça”; (ii) que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme a Súmula 481 do STJ”; (iii) que “atravessam grave crise financeira, diretamente decorrente da inadimplência e das práticas fraudulentas perpetradas pelos executados”; (iv) que a “declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos é subscrita por representante legal da empresa, que assume responsabilidade legal por sua veracidade. Trata-se de documento idôneo, apto a gerar presunção relativa (juris tantum) de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante impugnação específica ou fortes indícios de má-fé – o que não se verifica no presente caso”; e (v) que a “exigência de apresentação dos balanços anuais dos últimos três anos e os demonstrativos de resultado (DRE) dos últimos três anos, sem qualquer impugnação ou elemento concreto de dúvida quanto à veracidade da declaração inicial e documentos juntados, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé processual, constituindo verdadeira inversão de ônus indevida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, somente decisão judicial que rejeita ou revoga a gratuidade de justiça é passível de ser objetada por meio de agravo de instrumento. Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O agravo caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada, já que, nesse caso, caberá à parte recolher de imediato as custas e as despesas processuais. Para evitar eventual prejuízo irreparável do litigante é que a lei admite o agravo de instrumento nesse caso. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 306)” O pronunciamento judicial impugnado não indeferiu a gratuidade de justiça, senão facultou a juntada de documentos considerados relevantes para a apreciação do pedido. Logo, não desafia agravo de instrumento. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator